Tribunal: TJES
Processo: 0002011-89.2019.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Cabimento
Data de julgamento: 2025-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002011-89.2019.8.08.0049

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PAOLA POSSEBON DE SOUZA PAGIO e outros

APELADO: UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NÃO CONFIGURADAS. FERTILIZAÇÃO IN VITRO. PLANO DE SAÚDE. EXCLUSÃO DE COBERTURA. TEMA 1.067/STJ. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Paola Possebon de Souza Págio e outro contra acórdão da 1ª Câmara Cível que deu parcial provimento ao apelo apenas para conceder a gratuidade da justiça. Os embargantes sustentam que o julgado aplicou indevidamente o entendimento vinculante do STJ (Tema 1.067), pois a fertilização in vitro estaria associada a doenças prévias, o que justificaria a cobertura pelo plano de saúde.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à suposta distinção do caso concreto em relação ao entendimento do Tema 1.067 do STJ, que exclui a obrigatoriedade de cobertura da fertilização in vitro pelos planos de saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração somente se justificam quando há obscuridade, omissão, contradição ou erro material na decisão, nos termos do art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no caso concreto.

O acórdão embargado enfrentou de forma fundamentada a controvérsia, reafirmando o entendimento de que a fertilização in vitro não está incluída no conceito de planejamento familiar para fins de cobertura obrigatória, conforme o disposto no art. 35-C da Lei nº 9.656/98 e no precedente vinculante do STJ (Tema 1.067).

Não há omissão quanto ao suposto distinguishing alegado pelos embargantes, pois o julgado já esclareceu que a fertilização in vitro não se destina ao tratamento da endometriose, mas sim à concepção, não sendo, portanto, um procedimento médico obrigatório para cobertura pelos planos de saúde.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa, sendo incabíveis para rediscutir o mérito da decisão (EDcl no REsp nº 1.831.057/MT, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 11/09/2023, DJe 19/09/2023).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não podendo ser utilizados para reexame da matéria decidida.

A fertilização in vitro não se enquadra no conceito de planejamento familiar para fins de cobertura obrigatória pelos planos de saúde, salvo previsão contratual expressa, nos termos do art. 35-C da Lei nº 9.656/98 e do Tema 1.067 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; Lei nº 9.656/98, art. 35-C.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.067; STJ, REsp nº 1.831.057/MT, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 11/09/2023, DJe 19/09/2023; STJ, REsp nº 1.876.507/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19/10/2020, DJe 21/10/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0002011-89.2019.8.08.0049

EMBARGANTE
S
:
PAOLA POSSEBON DE SOUZA PÁGIO E OUTRO

EMBARGADO
:
UNIMED SUL CAPIXABA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por Paola Possebon de Souza Págio e outro em razão do acórdão proferido por esta 1ª Câmara Cível que, à unanimidade de votos, deu parcial provimento ao apelo, apenas para conceder a gratuidade da justiça aos recorrentes.

Em suas razões id. 7141181 sustentam os embargantes, em síntese, que o caso dos autos não se amolda ao entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça citado no voto de relatoria (Tema 1.067), porquanto a técnica de fertilização in vitro se encontra associada a doenças prévias, sendo devida a cobertura pelo plano de saúde.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

Acerca do vício apontado, relembro que
“a omissão que autoriza o acolhimento dos embargos de declaração somente se revela quando o julgador, no contexto dos autos, deixa de se manifestar, de ofício ou a requerimento da parte, acerca do ponto ou questão essencial ao deslinde da controvérsia, conforme a dicção do art. 1.022, II, do Código de Processo Civil de 2015”
(EDcl no AgInt no REsp n. 1.955.725/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 16/11/2022)
.

Neste caso, patente que o julgado enfrentou, de forma coesa e fundamentada, os argumentos fundamentais à solução do litígio, nos seguintes termos:

De plano destaco não prosperar a pretensão recursal de condenar a operadora ao fornecimento/custeio do tratamento de fertilização “in vitro”, sob alegação de ofensa ao direito de planejamento familiar.

Já foi firmado pelos Tribunais Superiores entendimento de que, quanto ao direito ao planejamento familiar, a cobertura obrigatória pelas operadoras de saúde deve ser de fornecimento do mínimo necessário, não tendo obrigação de cobrir o procedimento de fertilização “in vitro” nele incluído.

Cito arestos que demonstram o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO DE
FERTILIZAÇÃO IN VITRO
COMO FORMA DE ALCANÇAR A GRAVIDEZ. DISCUSSÃO ACERCA DO
ALCANCE DO TERMO PLANEJAMENTO FAMILIAR, INSERIDO NO INCISO III DO ART. 35-C DA LEI N. 9.656/1998
COMO HIPÓTESE DE COBERTURA OBRIGATÓRIA. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA E TELEOLÓGICA DO DISPOSITIVO.
FINALIDADE DA NORMA EM GARANTIR O MÍNIMO NECESSÁRIO AOS SEGURADOS EM RELAÇÃO A PROCEDIMENTOS DE PLANEJAMENTO FAMILIAR
, OS QUAIS ESTÃO LISTADOS EM RESOLUÇÕES DA ANS, QUE REGULAMENTARAM O ARTIGO EM COMENTO. MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO PLANO E DA PRÓPRIA HIGIDEZ DO SISTEMA DE SUPLEMENTAÇÃO PRIVADA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia trazida nestes autos cinge-se a saber se o tratamento de fertilização in vitro passou a ser de cobertura obrigatória após a edição da Lei n. 11.935/2009, que incluiu o inciso III no art. 35-C da Lei n. 9.656/1998, o qual estabelece a obrigatoriedade de atendimento nos casos de planejamento familiar pelos planos e seguros privados de assistência à saúde.
2.
Considerando a amplitude do termo planejamento familiar e em cumprimento à própria determinação da lei no parágrafo único do dispositivo legal em comento, a Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS estabeleceu, por meio de resoluções normativas, diversos procedimentos de cobertura obrigatória, garantindo-se o mínimo necessário aos segurados de planos de saúde privados no que concerne a atendimentos relacionados ao planejamento familiar
.
3. A interpretação sistemática e teleológica do art. 35-C, inciso III, da Lei n. 9.656/1998, somado à necessidade de se buscar sempre a exegese que garanta o equilíbrio econômico-financeiro do sistema de suplementação privada de assistência à saúde, impõe a conclusão no sentido de que os casos de atendimento de planejamento familiar que possuem cobertura obrigatória, nos termos do referido dispositivo legal, são aqueles disciplinados nas respectivas resoluções da ANS, não podendo as operadoras de plano de saúde serem obrigadas ao custeio de todo e qualquer procedimento correlato, salvo se estiver previsto contratualmente. 4. Com efeito, admitir uma interpretação tão abrangente acerca do alcance do termo planejamento familiar, compreendendo-se todos os métodos e técnicas de concepção e contracepção cientificamente aceitos como hipóteses de cobertura obrigatória, acarretaria, inevitavelmente, negativa repercussão no equilíbrio econômico-financeiro do plano, prejudicando todos os segurados e a própria higidez do sistema de suplementação privada de assistência à saúde.
5. Por essas razões, considerando que
o tratamento de fertilização in vitro não possui cobertura obrigatória, tampouco, na hipótese dos autos, está previsto contratualmente, é de rigor o restabelecimento da sentença de improcedência do pedido
. 6. Recurso especial provido. (REsp 1692179/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe 15/12/2017).

PLANO DE SAÚDE. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL. EXCLUSÃO DE COBERTURA. CONSONÂNCIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568/STJ. 1. Ação cominatória cumulada com compensação por dano moral, fundada na negativa de autorização pela operadora do plano de saúde para realização de procedimento de fertilização "in vitro". 2. A operadora de plano de saúde não está obrigada a proceder à cobertura financeira do tratamento de fertilização "in vitro" requerido pela beneficiária, na hipótese de ausência de previsão contratual, uma vez que tal procedimento não se confunde com o "planejamento familiar" de cobertura obrigatória, nos termos do inciso III do artigo 35-C da Lei 9.656/98. Precedentes. Ante o entendimento dominante do tema nas Turmas de Direito Privado, aplica-se, no particular, a Súmula 568/STJ. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.876.507/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19/10/2020, DJe de 21/10/2020.)

Desta feita, acertadamente o magistrado sentenciante rejeitou o pedido de condenação da operadora no fornecimento/custeio do tratamento de fertilização “in vitro”.

Como se verifica, entendeu o colegiado que, na hipótese de ausência de previsão contratual, não subsiste a alegada responsabilidade da operadora, não se confundindo tal procedimento com o "planejamento familiar" de cobertura obrigatória, nos termos do inciso III do artigo 35-C da Lei 9.656/98.

Ademais, não se vislumbra o alegado
distinguishing
, pois, ao contrário do sustentado, não há falar em necessidade de fertilização
in vitro
para cura de doença prévia (endometriose), o que restou didaticamente esclarecido pelo Ilmo. Ministro Marco Buzzi, relator do precedente vinculante ora em discussão:

Na hipótese dos autos, inexiste controvérsia acerca do diagnóstico clínico de endometriose (CID N.º 10 - N80.0) o qual acomete, infelizmente, à ora recorrida, consoante expressamente indicado à fl. 22, valendo destacar que a fertilização in vitro não foi indicada pelo médico que a acompanhou para tratamento da enfermidade, mas, exclusivamente, para alcançar a gravidez.

Vale destacar que Conselho Federal de Medicina apresenta as seguintes características da referida enfermidade: "(...) no endométrio - tecido que reveste o interior do útero - nos períodos menstruais da mulher fica mais espesso para que um óvulo fecundado possa se implantar nele. Quando não há gravidez, esse endométrio que aumentou descama e é expelido na menstruação. Em alguns casos, um pouco desse desse sangue migra e atinge os ovários ou a cavidade abdominal, causando a lesão endometriótica." (ut. Resolução do CFM n.º 1931/2019, publicada no DOU, de 24/09/2019).

O Ministério da Saúde, no protocolo clínico e de diretrizes terapêuticas de tratamento da endometriose apresenta extensa, detalhada e objetiva lista de terapias médicas de enfrentamento da doença, dentre elas é possível elencar: i) uso de anticoncepcionais; ii) intervenção cirúrgica "indicada quando os sintomas são graves, incapacitantes, quando não houve melhora com tratamento empírico com contraceptivos orais ou progestágenos, em casos de endometriomas, de distorção da anatomia das estruturas pélvicas, de aderências, de obstrução do trato intestinal ou urinário" e iii) terapêutica combinada, hipótese em que "há indicação de aplicação das referidas terapias de maneira simultânea." (ut. https://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2014/abril/02/pcdt-endometriose-retif icado-livro-2010.pdf. Acesso em agosto de 2021).

Veja-se, pois, que dos medicamentos indicados para o enfrentamento da patologia, elaborados pelo Ministério da Saúde,
não há indicação, sequer a mínima referência

acerca da necessidade de utilização e/ou aplicação da fertilização in vitro para o fim específico de obtenção de êxito no combate da referida doença
.

Também não há afronta ao disposto no art. 35-C da Lei 9.656/98, porquanto do mesmo precedente extraio que
“a ANS procurou, por meio de seus atos normativos, esclarecer o alcance do termo, tendo editado a Resolução Normativa n. 192, de 27 de maio de 2009, a qual estabeleceu como de cobertura obrigatória os seguintes procedimentos médicos relacionados ao planejamento familiar: i) consulta de aconselhamento para planejamento familiar; ii) atividade educacional para planejamento familiar; iii) implante de dispositivo intrauterino (DIU)”
.

Em suma, a técnica de fertilização
in vitro
restou negada com amparo em premissas que se encontram harmônicas e desprovidas de vícios, sendo que o acerto ou desacerto da decisão impugnada não pode ser conhecido por intermédio deste recurso integrativo.

A própria Corte Superior vem reiterando o posicionamento no sentido de que
“
o
s embargos de declaração prestam-se a suprir omissão, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição na decisão embargada e não se destinam à reapreciação da causa ou recurso pelo próprio órgão julgador que proferiu a decisão
.”
(EDcl no REsp n. 1.831.057/MT, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 19/9/2023).

Firme nas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão plenário virtual 05-09/05/2025

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 05.05.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.